Tribunal: TJDFT
Processo: 0704315-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0704315-89.2022.8.07.0001 Apelante(s) Gilson José Paranhos de Paula e Silva e CCN Prestaserv Prestadora de Serviços de Créditos Ltda. - ME Apelado(s) CCN Prestaserv Prestadora de Serviços de Créditos Ltda. – ME e Gilson José Paranhos de Paula Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de apelações principal e adesiva interpostas contra sentença (Id 39592627) proferida pelo juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento movida por Gilson José Paranhos de Paula em desfavor de CCN Prestaserv Prestadora de Serviços de Créditos Ltda. - ME, rejeitou a pretensão inicial. Da análise detida dos autos, observa-se a determinação em sentença para dar vista ao Ministério Público com objetivo de apurar a prática de pirâmide financeira pela ré (Id 37809994), nos seguintes termos: Encaminhe-se cópia integral deste processo ao MPDFT para a análise dos fatos expostos nesta ação, inclusive diante das dezenas de outros processos distribuídos em desfavor da CCN PRESTASERV, a maioria com contratos de mútuos com taxas de juros semelhantes à deste feito, que podem ter como base valores sem a prova do devido lastro, como reconhecido neste feito. O Ministério Público tomou ciência da decisão em 5/8/2022 (Id. 39592631). Dessa forma, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 9 de novembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora